Tribunal: STF
Processo: HC 63030
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-21
Data de publicação: 1985-06-21

Ementa:
- NÃO HÁ EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO DECORRENTE DE
PRONUNCIA, QUE VIGE ATÉ O JULGAMENTO DO PLENÁRIO
DO JÚRI. A DEMORA NO PROCESSAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO DA SENTENÇA DE PRONUNCIA DEVE SER OBJETO DE
CORREIÇÃO E NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS,
QUANDO SUPERADOS OS CONSTRANGIMENTOS ANTERIORES A
PRONUNCIA.
PRECEDENTE: RHC 57392, RTJ 92/132.
HC INDEFERIDO.